Tribunal: TJDFT
Processo: 0737935-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737935-32.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JANETE ROCHA VIEIRA AGRAVADO: CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO, BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. D E S P A C H O Ciente da sentença proferida nos autos de origem (ID 41991479). Já proferido e publicado o acórdão de ID 41523080, aguarde-se o trânsito em julgado e dê-se baixa. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator